Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SISBAJU. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros.
2. Tendo em vista a dificuldade em localizar bens passíveis de penhora para saldar a execução, se mostra razoável a renovação aos sistemas informatizados de consulta.
3. Agravo conhecido e provido.